Tribunal: STF
Processo: Rcl 80734
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por URS Brasil – Consultoria e Soluções Integradas Ltda., contra ato do Tribunal Regional Federal (TRF3), no Processo 0010487-86.2013.4.03.6100, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.072.485/PR, Tema 985 da Repercussão Geral.



    O reclamante alega, em síntese, aplicação equivocada dos paradigmas indicados.



    Sustenta que:



    Na origem, cuidam os presentes autos de Mandado de Segurança de n° 0010487-86.2013.4.03.6100 impetrado pela ora Reclamante com o objetivo de obter provimento jurisdicional que lhe assegurasse o direito líquido e certo de não efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária (cota patronal e seus acessórios — SAT/RAT, contribuições a terceiros, salário educação e INCRA) incidente sobre os valores pagos aos seus funcionários a título de: (i) auxílio doença e/ou acidente nos 15 primeiros dias; (ii) aviso prévio indenizado; (iii) salário maternidade e licença paternidade; (iv) férias gozadas; (v) adicional de férias (terço constitucional); (vi) adicional de horas extras; (vii) faltas justificadas e repouso semanal remunerado; (viii) adicionais de insalubridade, periculosidade, transferência e noturno; (ix) vale transporte e auxílio alimentação pago em pecúnia, e (x) reflexos das referidas verbas, em virtude da manifesta inconstitucionalidade/ilegalidade destas exigências, bem como assegurar o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, respeitado o prazo prescricional quinquenal.



    [...]



    Diante desse resultado, ambas as partes interpuseram recursos aos Tribunais Superiores. A ora Reclamante interpôs os competentes Recurso Especial e Extraordinário enquanto a União Federal interpôs somente Recurso Extraordinário, alegando, em síntese que: o v. acórdão recorrido, ao entender pela não incidência das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas a título de auxilio doença ou auxílio acidente, aviso prévio indenizado e terço constitucional de férias, violou os arts. 97, 103-4. 195, inciso I, alínea "a" c/c ,§5° e 201, § 11, da CF/88. (grifamos)



    [...]



    Diante desse entendimento, o TRF da 3ª Região realizou juízo de retratação (ID. 264559774), ajustando sua decisão ao entendimento do STF. Dessa forma, passou a reconhecer a tributação do terço constitucional de férias, mas manteve a exclusão da contribuição sobre o salário-maternidade, em conformidade com a decisão vinculante da Suprema Corte.



    [...]



    No caso concreto, evidencia-se com absoluta clareza a ocorrência da hipótese autorizadora da presente Reclamação. O acórdão proferido pelo Órgão Pleno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao afastar a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 985 da repercussão geral, sob o fundamento equivocado de suposta preclusão, afrontou diretamente a autoridade e a eficácia vinculante da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.072.485/PR, cuja publicação ocorreu em 19/09/2024.



    No caso dos autos, não existe qualquer distinção fática ou jurídica que autorize a não aplicação da modulação fixada no Tema nº 985, sendo incontroverso que a presente demanda foi ajuizada em 2013, ou seja, muito antes do marco temporal de 15/09/2020 definido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, a conduta do Tribunal de origem representa nítido descumprimento da decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 985, cabendo a esta Corte Suprema, por meio da presente Reclamação Constitucional, restabelecer a autoridade de sua decisão e assegurar a aplicação da modulação de efeitos no presente feito (doc. 1, p. 2-15 ).



    Requer, ao final:



     e) que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, com fundamento no artigo 102, inciso I, alínea "l", da Constituição Federal e artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, para cassar a decisão (ID. 310091005) nos Autos nº 0010487- 86.2013.4.03.6100 e o consequente acordão (ID. 324502207) proferido pelo Órgão Pleno do Tribunal Regional da 3ª Região, que violaram diretamente o entendimento vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 985, determinando-se, outrossim, que o juízo de origem proceda à nova análise da ação em apreço a fim de reconhecer que a inexigibilidade da incidência da contribuição social sobre os valores pagos a título de terço constitucional anteriores a 15/09/2020, nos exatos termos definidos por esta Suprema Corte no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.072.485/PR (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é inadmissível, nessas circunstâncias, pois a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou o interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Nesse contexto, transcrevo da decisão reclamada:



    AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGRAVANTE NÃO IMPUGNADO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE POSTERIOR DAS QUESTÕES (ART. 507 DO CPC). JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo Interno que, a pretexto de visar a manutenção do sobrestamento da marcha processual até o julgamento definitivo de paradigma, busca, na verdade, reviver questão atingida pela preclusão. 2. A contumácia do Agravante em impugnar a tempo e modo os capítulos do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável importa na preclusão de tais questões, as quais, a teor da norma expressamente esculpida no art. 507 do CPC, não mais podem ser debatidas no curso do processo. 3. A matéria já passou pelo crivo tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, os quais pacificaram a sua jurisprudência no sentido de que os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento (doc. 5, p. 35).



    Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Assim, ante a interposição sucessiva de recursos manifestamente incabíveis na origem, a matéria de mérito não poderá ser revisitada no processo principal.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 (Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 55.795 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.



    III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.232-RG. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 67.490 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/5/2024 – grifei).



    A impossibilidade de reforma da decisão do Juízo de origem evidencia que a matéria foi acobertada pela coisa julgada, fato que inviabiliza o processamento da reclamação constitucional.



    Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Enfatizo, outrossim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator